Tribunal: CARF
Processo: 15504.721942/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721942/2015-16
ACÓRDÃO
2402-013.132 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIORITA JOIAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE MESMA
NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.(
Súmula CARF no 76).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.132 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721942/2015-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.721942/2015-16, em face do acórdão no 07-37.776, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), em sessão realizada em 22 de outubro de 2015, na
qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
No presente feito houve a constituição de crédito tributário relativo a contribuição
previdenciária patronal, inclusive a destinada aos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa resultantes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), com
aplicação de multa de ofício de 75%.

Segundo a fiscalização, a recorrente em 22.08.2008 foi excluída do Simples Nacional
por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n° 248328, com efeitos a partir de 01 de janeiro
de 2009 e, para o período de 01/2010 a 12/2011, não considerou os efeitos de sua exclusão do
Simples Nacional, informou na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência
Social - que era empresa optante pelo Simples Nacional, deixando em branco o campo
correspondente ao código de outras entidades (terceiros), e em decorrência desta informação
inexata o sistema deixou de incluir no cálculo da contribuição previdenciária devida a parcela
correspondente às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos;
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REGIME GERAL DE TRIBUTAÇÃO. RECOLHIMENTOS DE SIMPLES. COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO.
No âmbito do procedimento de ofício voltado à homologação dos atos praticados
pelo fiscalizado, a autoridade autuante só pode considerar na apuração do saldo
devido, a título de contribuição social destinada a outras entidades e fundos, os
valores que houverem sido recolhidos exatamente a esse título pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte principal apresentou recurso voluntário, sob alegação
exclusiva de necessidade de dedução de eventuais recolhimentos de mesma natureza, efetuados
no Simples Nacional.
É o relatório

Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.132 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721942/2015-16
3
VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.

I. DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS REALIZADOS PELO SIMPLES
NACIONAL
Sustenta o recorrente a reforma da decisão recorrida no sentido de que seja
permitido o aproveitamento dos recolhimento de mesma natureza já realizados no SIMPLES
Nacional, sob fundamento na Súmula CARF no 76.
De fato, sendo este o único argumento recursal, merece prosperar a irresignação.
A Súmula CARF no 76 assim prevê:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Ainda, por diversas ocasiões este Conselho já se manifestou sobre o tema:
Número do processo: 10950.005799/2008-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 05 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a
todos os segurados que prestem serviços à empresa excluída do Simples.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ALHEIO IMPOSSIBILIDADE
Inexiste possibilidade de análise de ato administrativo fora de seu competente
processo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE MESMA NATUREZA
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.132 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721942/2015-16
4
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.( Súmula CARF no 76)
Recurso parcialmente procedente Crédito Tributário mantido em parte
Número da decisão: 2402-011.227
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, admitindo-se o aproveitamento dos
recolhimentos efetuados na sistemática simplificada.
Nome do relator: RODRIGO DUARTE FIRMINO

Número do processo: 13971.722010/2011-25
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 08 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.( Súmula CARF no 76).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
O pedido de restituição de eventuais créditos deve seguir procedimento próprio.
Caso haja a comprovação de pagamento indevido de tributo, o contribuinte deve
entrar com procedimento autônomo para reaver estes valores junto a RFB.
Número da decisão: 2302-003.756
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo a questão acerca de pedido de restituição e, na parte
conhecida, dar provimento parcial para determinar a dedução dos valores pagos
na sistemática do Simples Nacional.
Desta forma, dou provimento ao recurso voluntário para autorizar a dedução de
eventuais recolhimentos de mesma natureza efetuados na sistemática do Simples Nacional.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.132 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721942/2015-16
5

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 934
DF CARF MF
Original